Tribunal: TJSP
Processo: 1002947-46.2018.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. PRETENSÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO COM FUNDAMENTO NO INADIMPLEMENTO DOS PROMITENTES COMPRADORES. IMPOSSIBILIDADE. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. INADIMPLEMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRESCRIÇÃO DA COBRANÇA DO VALOR EM ABERTO. ARTIGO 206, §5o, I, DO CÓDIGO CIVIL.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. PRETENSÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO COM FUNDAMENTO NO INADIMPLEMENTO DOS PROMITENTES COMPRADORES. IMPOSSIBILIDADE. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. INADIMPLEMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRESCRIÇÃO DA COBRANÇA DO VALOR EM ABERTO. ARTIGO 206, §5o, I, DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE EXIGIR O PAGAMENTO QUE PREJUDICA A ADOÇÃO DE MEDIDA MAIS EXTREMA, QUAL SEJA, A RESOLUÇÃO DO CONTRATO. PRECEDENTES DO C. STJ E DESTA E. CORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.